Tribunal: TJSP
Processo: 0053412-86.2012.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECLARAÇÃO DE EXTINÇÃO DO PROCESSO PELA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO PREVALECIMENTO. PRAZO QUE SE CONTA APÓS TERMINADO O PERÍODO DE UM ANO DA PARALISAÇÃO DO PROCESSO, EM RAZÃO DE DETERMINAÇÃO FEITA NA VIGÊNCIA NO CPC-2015. EXTINÇÃO AFASTADA. RECURSO PROVIDO. 1. Uma vez identificada a falta de bens penhoráveis e já

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECLARAÇÃO DE EXTINÇÃO DO PROCESSO PELA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO PREVALECIMENTO. PRAZO QUE SE CONTA APÓS TERMINADO O PERÍODO DE UM ANO DA PARALISAÇÃO DO PROCESSO, EM RAZÃO DE DETERMINAÇÃO FEITA NA VIGÊNCIA NO CPC-2015. EXTINÇÃO AFASTADA. RECURSO PROVIDO. 1. Uma vez identificada a falta de bens penhoráveis e já durante a vigência do CPC-2015, foi determinada a suspensão do processo, providência adotada à luz do artigo 923, § 4o, do CPC, com a redação então vigente. Ao fim do período de um ano, de que tratava a lei, foi aberta a contagem do prazo prescricional de cinco anos, que ainda não se esgotou. 2. Assim, não há fundamento para persistir a solução adotada, de modo que impõe afastar a declaração de extinção.